Tribunal: TJES
Processo: 5001700-59.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001700-59.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE VIVAS AMADO AONI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

–

CONTRADIÇÃO –
INEXISTENTE
– REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– INTUITO PRO
TELATÓRIO
–
NÃO
OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. - O vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei.

3. - A matéria em relação à qual a embargante alega contradição, na verdade, foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra v. acórdão de id. 8671295 que, à unanimidade de votos, não conheceu o recurso de apelação por ele interposto, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 9492933) alega o embargante, em síntese, que há contradição no acórdão, sob o fundamento de que o Estado não reconheceu, em sua plenitude o direito do autor, sobretudo no que se refere à base de cálculo da indenização, não havendo que se falar, portanto, em
venire contra factum próprio.

Contrarrazões no id. 9830530 pelo desprovimento, pugnando pela aplicação da multa por serem os embargos protelatórios.

Intimado o embargante para manifestar sobre a possibilidade de o recurso ser protelatório, manifestou-se em id. 9997608.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 500170-59.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: FELIPE VIVAS AMADO AONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra v. acórdão de id. 8671295 que, à unanimidade de votos, não conheceu o recurso de apelação por ele interposto, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 9492933) alega o embargante, em síntese, que há contradição no acórdão, sob o fundamento de que o Estado não reconheceu, em sua plenitude o direito do autor, sobretudo no que se refere à base de cálculo da indenização, não havendo que se falar, portanto, em
venire contra factum próprio.

Contrarrazões no id. 9830530 pelo desprovimento, pugnando pela aplicação da multa por serem os embargos protelatórios.

Intimado o embargante para manifestar sobre a possibilidade de o recurso ser protelatório, manifestou-se em id. 9997608.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à contradição apontada, observo que a questão foi devidamente debatida e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Como se sabe, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.
Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a
contradição interna
, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a
contradição externa
, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Não é outro o posicionamento adotado neste E. Tribunal: “
A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a Lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.”
(TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022).

Desta forma, a despeito das ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, entendo que a matéria em relação à qual a embargante alega contradição, na verdade, foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Isto porque, restou suficientemente fundamentado no acórdão ora impugnado que “
o Estado do Espírito Santo, na sua apelação, limita-se a se alegar que não houve configuração de acidente de serviço
” e, ainda, que “
não fora devolvida ao conhecimento deste e. Tribunal a questão que foi ponto de controvérsia na origem, a saber, a base de cálculo para a indenização, visto que na apelação não são deduzidos argumentos neste particular
.”

Deste modo, não havendo qualquer capítulo das razões recursais dedicado a esta questão relativa à base de cálculo da indenização, inexiste qualquer contradição a ser sanada neste particular quando do julgamento.

Por fim, quanto à aplicação da multa de
art. 1.026, § 2º do CPC,
embora se saiba que a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, não vislumbro, na hipótese, a sua configuração, entendendo que a utilização da presente via integrativa configurou apenas o exercício da ampla defesa.

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal. 19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 327-328.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões